Tribunal: STF
Processo: HC 223807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



  1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outras, advogados, em benefício de Ronaldo Francisco de Oliveira, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.963.



    2. Tem-se nos autos que o juízo da Vara Criminal da comarca de Iporã/PR, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente em 22.11.2022. A ele foi imputada a prática do crime de tortura (fls. 56-62, e-doc. 4).



    O paciente foi denunciado, com outras quatro pessoas, em 14.12.2022, pela conduta prevista na al. a do inc. I c/c inc. III do § 4º, todos do art. 1º da Lei n. 9.455/1997. Na decisão de recebimento da denúncia, em 19.12.2022, o juízo processante manteve a custódia cautelar do paciente (fls. 121-123, e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0074265-83.2022.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, indeferida a liminar por decisão monocrática do desembargador Gamaliel Seme Scaff (fls. 84-92, e-doc. 2). Contra essa decisão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 793.963/PR, indeferido liminarmente pela Ministra Thereza de Assis Moura, em 22.12.2022, nos seguintes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ressalte-se que a decisão impugnada destacou que as condições pessoais do paciente não recomendam a liberdade (fl. 91); que o perigo concreto causado pela libertação do paciente está corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública e; que o lastro probatório colhido nos cadernos processuais de origem parece ser suficiente para apoiar o decreto prisional (fl. 91), estando pois, em princípio, devidamente fundamentada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (e-doc. 8)



    4. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade pela ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, por possuir residência fixa, ocupação lícita e ser primário.



    Os impetrantes sustentam que, “[m]esmo estando comprovado o direito de o paciente responder ao processo em LIBERDADE PROVISÓRIA com monitoração eletrônica, não foi concedida a medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça – DFR., estando evidente que a prisão é ilegal, POIS, pelo fato de ser primário e o delito imputado na denúncia não obriga o cumprimento da pena em regime fechado”. 



    Argumentam que “o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Umuarama-PR, houve por bem, atendendo representação do Ministério Público Estadual Evento, decretar a PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes, sem fundamentar a necessidade da custódia cautelar, pois, os Suplicantes tem direito de responder o processo em Liberdade Provisória, COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”. 



    Afirmam que se verificaria “nos autos que foi decretado a prisão dos Pacientes pela autoridade coatora, sendo que a decisão não foi fundamentada Evento..., sendo que foi feito um simples relato que os motivos ensejadores da prisão preventiva, ignorando que os suplicantes possuem residências fixas, ocupações lícitas e famílias constituídas, não tendo motivo a prisão preventiva”.



    Asseveram que “Desta forma ficou demonstrado que a prisão do Paciente é ilegal e abusiva, devendo ser concedido por este TRIBUNAL DE JUSTIÇA O DIREITO DOS PACIENTES AGUARDAREM O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE, POIS NÃO PRETENDE SE AUSENTAR DA CIDADE ONDE MORA COM SUAS FAMÍLIAS. A PRISÃO É ILEGAL. NÃO TEM CABIMENTO O CONSTRANGIMENTO CONTINUAR”.



    Ressaltam que “a ilegalidade do decreto da prisão preventiva é latente, pois os Pacientes não deixaram de comparecer perante a autoridade policial, sequer foram intimados a prestarem esclarecimentos, ESTANDO DEMONSTRADO A ILEGALIDADE APONTADA NESTES AUTOS, NÃO SUBSISTINDO, DESTARTE, OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, pois não tendo os Pacientes sido presos em flagrante, mesmo que por ventura viesse a ser condenado teria o direito de apelar em liberdade na forma da lei, o que não esta sendo respeitado pela Justiça, estão fechando os olhos para a aplicação da lei maior que é a Constituição Federal (sic)”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, REQUERENDO TAMBÉM QUE DEIXE DE APLICAR OS ENUNCIADOS DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NO MÉRITO, seja mantida a liminar e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DOS PACIENTES pelo MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Iporã – PR, concedendo o direito de os pacientes AGUARDAREM O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, expedindo o competente ALVARÁ DE SPLTURA, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, LEVANDO EM CONTA AINDA QUE MESMO EM SENDO CONDENADOS CUMPRIRÃO SUAS PENAS NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO



    (...)



    PELO QUE FOI EXPOSTO requer o impetrante de Vossas Excelências a concessão da Ordem DE OFÍCIO, a fim de que SEJA DETERMINADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENVITA, E CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO haver Justa causa para a decretação de Sua PRISÃO, e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, pois, como restou demonstrado nos autos comprovaram que possuem residências fixas, ocupações lícitas na comarca e constituiu advogado que já garante a instrução criminal, LEVANDO EM CONTA AINDA QUE MESMO EM SENDO CONDENADO CUMPRIRÃO SUAS PENAS NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.” (fl. 85, 87-88, e-doc. 1).



    5. A Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho, em 29.12.2022:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”(e-doc. 13). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.963/PR, que tinha por objeto a decisão monocrática do Desembargador Gamaliel Seme Scaff, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que em 20.12.2022, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 0074265-83.2022.8.16.0000.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instâncias, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi o objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e foi indeferido liminarmente, por decisão monocrática não submetida ao Colegiado competente.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



     



     8. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal de Iporã/PR decretado a prisão preventiva do paciente em 22.11.2022, nos termos seguintes:



    “2. Da prisão preventiva 



    O pedido de decretação da prisão preventiva merece acolhida, já que, consoante o disposto no art. 302 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes à hipótese concreta.



    Nos termos do art. 312 do CPP, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputad’. 



    Referido dispositivo processual penal, portanto, exige para a decretação da segregação pleiteada pelo Ministério Público a observância de dois requisitos básicos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Volvendo-me ao caso concreto, verifica-se o fumus comissi delicti, uma vez que a materialidade do fato aparentemente criminoso e a autoria dele pelos representados se extraem, em tese, dos arquivos de vídeos colacionados nos movs. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, das informações prestadas pela mãe e pela avó de uma das vítimas (movs. 1.4 e 1.5) e das declarações prestadas e dos laudos de lesões corporais das vítimas (movs. 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17). 



    Narrou a Autoridade Policial que, em diligências empreendidas no bojo de investigação criminal que apura supostos crimes de roubo e estupro, em tese ocorridos em 21 /10/2022, tomou conhecimento de que os suspeitos teriam sido submetidos a sessões de tortura, por populares, em razão daqueles fatos, e essas agressões foram inclusive registradas em vídeos, que circularam na internet. 



    À representação colacionaram-se os arquivos dos vídeos supracitados. Neles, os 2 suspeitos de graves crimes supostamente praticados em Cafezal do Sul/PR aparecem rendidos por grupos de populares. Um deles, WELLINGTON, é colocado à força em uma camionete e levado a outro lugar, sucessivamente foi afogado e agredido, mediante a exigência de que confessasse. O outro deles, MARCELO, totalmente rendido e no chão, é agredido com chutes e hostilizado verbalmente.



    Embora a fase investigativa não seja própria para a tipificação judicial de conduta em apuração, o Ministério Público o fez em princípio adequadamente, mencionando que ‘a ação delitiva empreendida pelos representados e também pelos autores Eber Teodoro Ferreira e Ercules Diniz Ferreira se amolda, em tese, ao delito de tortura tipificado no artigo 1º, inciso I, alínea 'a', da Lei 9.455/1997’ (pág. 7 do mov. 11.1). 



    De posse desse material, a Autoridade Policial empreendeu diligências e concluiu que os autores desses supostos crimes de tortura foram identificados. Segundo as conclusões da investigação realizada até este momento, o representado ALISSON, vulgo Barba, é aquele que filma a ação e, portando uma arma de fogo, ameaça e agride física e sistematicamente a vítima. Seria dele, também, o veículo pelo qual se arrebatou WELLINGTON onde se praticou o ritual de afogamento. O representado MATHEUS, por sua vez, também presente no arrebatamento de WELLINGTON, executou os afogamentos, o que fez com emprego de graves ameaças, exercidas com emprego de arma de fogo, a qual chegou efetivamente a ser acionada, mediante disparos aparentemente muito próximos ao corpo da vítima. Também segundo o material policial, o representado RONALDO, por fim, auxiliou diretamente os demais, inclusive empurrando a cabeça de Wellington no tanque de água. Quanto a EBER e ERCULES, investigados cujas medidas cautelares foram requeridas pelo Ministério Público, as respectivas participações também se extraem dos elementos cognitivos angariados preliminarmente, segundo os quais eles teriam, de igual modo, agredido uma das vítimas, enquanto caída, com socos e chutes.



    Para além dos vídeos, a mãe e a avó materna de Marcelo relataram à Autoridade Policial que ele foi agredido por um grupo de pessoas e parte das agressões foram vistas pela avó, que teve o portão de casa arrebentado para que o neto fosse rendido. 



    Nota-se, portanto, que os elementos de informação até então angariados apontam a participação dos representados ALISSON, MATHEUS e RONALDO, bem como de EBER e ERCULES, no suposto crime de tortura. 



    No que pertine ao periculum libertatis, necessária a segregação cautelar dos representados para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em tese praticada pelos suspeitos.



    (...)



    A gravidade concreta da conduta aparentemente praticada pelos suspeitos se extrai das circunstâncias do caso noticiadas pelos ofendidos e informantes, bem como registradas pelos vídeos trazidos ao feito. 



    No caso, segundo depoimento colhido em sede policial, os autores, portando armas de fogo, invadiram a residência do ofendido Marcelo, intimidando, inclusive, sua avó, pessoa idosa que lá estava, e o agrediram fisicamente. Da mesma forma, renderam a outra vítima, Wellington, colocaram-na, à força, na camionete do representado ALISSON, e a levaram a local ermo, onde, portando armas de fogo, a submeteram a ritual de afogamento e a agrediram e a ameaçaram sistematicamente, inclusive efetuando disparos. Durante às sessões de violência, psicológica e física, que sofreram, as vítimas negaram participação nos crimes dos quais são suspeitas, tendo um deles, inclusive, WELLINGTON, suplicado por sua vida, gritando, várias vezes, ‘eu tenho família, vou fazer família agora’. 



    Embora, aparentemente, EBER e ERCULES tenham, aparentemente, agido de forma menos violenta, como se já referido, segundo as imagens, eles, em tese, integravam aquele grupo e, também, agrediram fisicamente às vítimas, com golpes de socos e chutes, sendo escorreito argumento do Ministério Público de que ‘todos os autores identificados no relatório de mov. 1.7 concorreram, a sua maneira, para a prática do crime de tortura’ de modo que ‘nesse momento processual cautelar não há que se estabelecer diferenciação quanto à necessidade da prisão preventiva’ (pág. 9 do mov. 11.1). 



    Em que pese serem de extrema gravidade os crimes que são atribuídos aos ofendidos, Marcelo e Wellington, o direito do cidadão de ser devidamente julgado não pode lhe ser subtraído por quem, ainda que irresignado e impelido de violenta emoção, disponha-se a, usurpando do Estado seu poder exclusivo de punir, promover justiçamento, sobretudo fazendo-o com total violação às regras mais comezinhas do devido processo legal e com emprego de exacerbada violência e gravíssimas ameaças contra a pessoa. 



    No caso, não só o justiçamento, mas, e principalmente, o emprego, em grupo, sistemático de violência físicas e ameaças, mediante a utilização de armas de fogo, inclusive com a efetiva realização de disparos, deixam clara a gravidade concreta da conduta em tese praticada por cada um dos 5 representados e a alegada imprescindibilidade, defendida tanto pelo Delegado de Polícia quanto pelo Ministério Público, da prisão preventiva deles para a garantia da ordem pública. 



    Por conseguinte, necessária, no caso, a decretação medida extrema com base na garantia da ordem pública, uma vez que respeita a natureza cautelar da medida, na medida em que aplicada, não como antecipação de eventual pena que pode vir a ser fixada ao término do processo, mas para a tutela do direito do corpo social à segurança, direito este, assim como a liberdade, de natureza fundamental, previsto no mesmo ‘caput’ do art. 5º da Constituição Federal. 



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que o crime aparentemente cometido pelos representados é doloso, cuja pena máxima supera, e muito, 4 (quatro) anos (artigo § 1º, I, alínea ‘a’, e II, da Lei 9.455/97), incidindo, no caso, o contido no art. 313, I, do CPP. 



    Por fim, a medida cautelar pra decretada é contemporânea aos fatos que a justificaram, em tese praticados há menos de um mês, passando-se, desde lá, tão somente o lapso temporal necessários ao amadurecimento das investigações, sobretudo identificação dos envolvidos, e a manifestação e o pronunciamento dos órgãos integrantes do sistema de justiça criminal. 



    Ante todo o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e o manifestação ministerial, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS ALISSON VICENTE DE CASTRO CARUZO, MATHEUS MENDES CARDOSO, RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EBER TEODORO FERREIRA e ERCULES DINIZ FERREIRA. 



    2.1. Expeçam-se mandados de prisão, restringindo, por ora, as respectivas publicações no sistema e-mandado, a fim de assegurar a efetividade das medidas. (...)” (fls. 56-60, e-doc. 4)



    Em 14.12.2022, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado na al. a do inc. I c/c inc. III do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/1997. O juízo processante, em 19.12.2022, recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar, consignando:



    “(...) Considerando que persistem a base fática e o amparo jurídico que motivaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, sobretudo porque determinada a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas em tese praticadas pelos réus, bem como pelos curtos prazos temporais decorridos desde que decretada (22/11/2022 – mov. 15 dos autos 1978-34.2022.8.16.0094), bem como que reavaliada, assim que cumpridos os mandados de prisão expedidos (1º/12/2022 – mov. 13.1 dos autos 2088-33.2022.8.16.0094), nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados decretada por este Juízo ao mov. 15.1 dos autos 1978-34.2022.8.16.0094” (fls. 121-123, e-doc. 6).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Como realçado na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, “[d]e posse desse material, a Autoridade Policial empreendeu diligências e concluiu que os autores desses supostos crimes de tortura foram identificados. Segundo as conclusões da investigação realizada até este momento, o representado ALISSON, vulgo Barba, é aquele que filma a ação e, portando uma arma de fogo, ameaça e agride física e sistematicamente a vítima. Seria dele, também, o veículo pelo qual se arrebatou WELLINGTON onde se praticou o ritual de afogamento. O representado MATHEUS, por sua vez, também presente no arrebatamento de WELLINGTON, executou os afogamentos, o que fez com emprego de graves ameaças, exercidas com emprego de arma de fogo, a qual chegou efetivamente a ser acionada, mediante disparos aparentemente muito próximos ao corpo da vítima. Também segundo o material policial, o representado RONALDO, por fim, auxiliou diretamente os demais, inclusive empurrando a cabeça de Wellington no tanque de água” (fls. 58, e-doc. 4).



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    Em caso análogo decidi:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 186.952, de minha relatoria, DJe 24.6.2020).



    10. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    No mesmo sentido, “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve apenas a liminar indeferida em decisão monocrática. 



    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13.  Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora